Tribunal: CARF
Processo: 10980.906866/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906866/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.230 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
SISTEPLAN SOFTWARES E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906866/2011-54
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906866/2011-54

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05529.72157.031006.1.7.03-2718, em 03/10/2006, utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do
exercício de 2004 no valor total de R$ 56.996,13, vez que era devido o valor de R$ 29.576,27,
portanto o montante total apurado de R$ 86.572,40 foi reduzido para o valor pleiteado. Este
montante foi composto por R$ 53.374,60, referente às retenções na fonte e por R$ 33.197,80,
referente aos pagamentos efetuados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 08006.21782.031006.1.7.03-2917 NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
10073.77703.031006.1.7.03-8257. Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 31/05/2011. Principal: R$
15.026,54, Multa: R$ 3.005,29 e Juros: R$ 10.667,93.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade.
Está registrado no Acórdão no 02-89.258 da 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Belo Horizonte/MG, de 15/01/2019, e-fls. 170:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 21.01.2022, e-fls. 179-226,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906866/2011-54

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
No caso, como mencionado, a Recorrente tinha que pagar R$ 29.576,27 de
CSLL de 2004, tendo recolhido R$ 33.197,80 e tido retido na fonte R$
53.374,60, assim pleiteou em sua PERDCOMP 05529.72157.031006.1.7.03-
2718 um crédito de R$ 56.996,13.
Contudo, a sua tomadora Cobra Tecnologia S.A- CNPJ n.o 42.318.949/0013-18-
em que pese ter feito a retenção na fonte de CSLL no montante de R$
14.835,40, não entregou a DIRF. Veja-se que o valor não confirmado de
retenções no despacho descisório é exatamente o mesmo do que foi retido pela
citada tomadora. Foi informada no PERDCOMP a retenção no valor de R$
53.374,60 e o despacho decisório não confirmou o montante de R$ 38.539,20, o
que perfaz a diferença de R$ 14.835,40!!! No despacho decisório, há a
informação de que a diferença não confirmada se refere às retenções feitas pela
tomadora Cobra Tecnologia S.A.
Das notas fiscais anexadas à Manifestação de Inconformidade (NF n. o 1259,
1265, 1274, 1298, 1303, 1308 e 1312), é possível verificar que a Recorrente em
todas elas destacou os tributos retidos e colocou como valor total o valor líquido
após a retenção.
(...)
Para se obter o valor da CSLL retida pela tomadora basta uma simples
operação, já que anteriormente se transcreveu a norma que estabelece que a
alíquota é de 1% do valor do serviço. Desse modo, no caso, a CSLL retida foi
de R$ 2.700,00. O mesmo se deu em relação a todas as outras notas fiscais
anteriormente citadas.
(...)
Para corroborar que efetivamente houve as retenções da CSLL na fonte pela
tomadora Cobra Tecnologia S.A a recorrente também anexou à sua
manifestação de inconformidade os comprovantes de arrecadação da referida
tomadora referente ao Código da Receita 5952 e que dizem respeito aos
períodos de apuração das notas fiscais que tiveram a retenção. Estes
documentos de arrecadação devem ser cruzados com os Relatórios de
Pagamento da tomadora dos serviços referentes à conta Banco do Brasil e
Fornecedor “SRF- Sec. Da Rec. Fed. PIS/COFINS/CSLL” onde é possível
localizar os valores retidos da Recorrente e que foram recolhidos, sendo que no
final de cada período se encontra exatamente o valor do documento de
arrecadação.
(...)
O mesmo se dá com as outras retenções que não puderam ser confirmadas. Ou
seja, o fundamento do r. acórdão recorrido de que a Recorrente não teria trazido
documentos hábeis à comprovação de que efetivamente teve retidos os valores
da CSLL não pode ser mantido, posto que foi demonstrado com os documentos
da própria Receita Federal do Brasil a arrecadação dos valores retidos da
Recorrente, além do fato de que os relatórios apresentados demonstram que eles
compuseram os valores arrecadados através dos DARFs.
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906866/2011-54

Como se não bastasse, recentemente, a Recorrente conseguiu ter acesso a outros
documentos que reforçam a comprovação dos fatos mencionados em sua defesa,
demonstrando cabalmente a improcedência do despacho decisório e que fazem
ser imperiosa a reforma do r. acórdão.
(..)
Os documentos juntados ao presente Recurso Voluntário é a cópia do Livro
Diário de 2004 (Doc. 03) da Recorrente, devidamente registrado na Junta
Comercial onde se pode verificar as retenções efetuadas pela tomadora Cobra
Tecnologia S.A e os Extratos da Conta Corrente da Recorrente do Banco do
Brasil (Doc. 04), nos quais se constata que houve o recebimento apenas dos
valores líquidos das Notas Fiscais n.o 1259,1265, 1274, 1298, 1303, 1308 e
1313. Isto é, a documentação agora apresentada, corrobora o que vinha sendo
afirmado desde a manifestação de inconformidade de que houve a retenção da
CSLL do valor que não foi confirmado pelo Despacho Decisório, mantido pelo
r. acórdão recorrido, de R$ 14.835,40.
(..)
O Livro Diário apresentado em o condão de comprovar que houve as retenções
de CSLL e que o seu total perfaz o total de R$ 14.835,40, não reconhecido pelo
Despacho Decisório, e que é suficiente para a homologação total das
compensações
declaradas
pela
Recorrente
nos
PERDCOMPs
n.o
080006.21782.031.006.1.7.03-2917
e
10073.77703.031006.1.7.03-8257.
Cumpre salientar que a aceitação dos livros contábeis e fiscais como prova tem
como pressuposto o fato de que a pessoa jurídica obrigatoriamente precisa
manter todos os registros de rendimentos, independentemente da natureza,
assim como de suas despesas, bastando que decorram de ato ou negócio para
que sejam escriturados.
A escrituração feita em observância com as disposições legais faz, portanto,
prova dos fatos nela registrados e que estão embasados em documentos hábeis.
Não é por outro motivo que o art. 195, CTN estabelece a obrigatoriedade de
manter por 5 anos os livros fiscais. Com efeito, o saldo negativo de CSLL está
devidamente escriturado; a escrituração da Recorrente se encontra embasada e
está devidamente comprovada a retenção da CSLL sofrida pelos documentos
anexos hábeis a comprová-la, atraindo portanto a aplicação do art. 9o, §1o, do
Decreto-Lei 1.598/77.
(...)
Ora, não restam quaisquer dúvidas que a Recorrente só recebeu o valor líquido
após as retenções, o que significa dizer que a fonte pagadora efetivamente
reteve a CSLL ora discutida, mesmo não tendo declarado à Receita Federal, o
que não retira o direito de a contribuinte utilizar o seu crédito, conforme §4o,
art. 2o da Lei n.o 9.430/1996.
(...)
Sendo assim, com base na documentação já juntada e a que se anexa no
momento, amparado pelo princípio da verdade material e da liberdade na
apreciação da prova, o julgador deve buscar a verdade real e reconhecer o
direito creditório da Recorrente . De que tudo o que foi exposto, resta
demonstrada (i) a existência do valor retido na fonte de CSLL de R$ 14.835,40;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906866/2011-54

(ii) deve ser deferido totalmente o crédito pleiteado por meio do PERDCOMP
n.o 05529.72157.031006.1.7.03-2718; e, consequentemente (iii) homologadas as
compensações declaradas nos PERDCOMPs 08006.21782.031006.1.7.03-2917
e 10073.77703.031006.1.7.03-8257.
Diante do exposto, requer-se a reforma do r. acórdão para que: Seja reconhecido
integralmente o crédito objeto do Processo de Crédito n.o 10980-906.866/2011-
54; pleiteado por meio do PERDCOMP n.o 05529.72157.031006.1.7.03-2718;
Consequentemente sejam homologadas as compensações declaradas nos
PERDCOMPs 08006.21782.031006.1.7.03-2917 e 10073.77703.031006.1.7.03-
8257; Quando menos, caso se entenda necessária algumda confirmação da
retenção na fonte da CSLL por parte da fonte pagadora, reque-se sejam os autos
baixados em diligência para que a Cobra Tecnologia S.A seja intimada para
apresentar os documentos contábeis e fiscais que possuir que comprovem a
retenção do tributo”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Ressalte-se que a intimação do acórdão da DRJ foi recebido pela Recorrente
durante a suspensão dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal, tendo em vista a
Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020, que, ao alterar a Portaria RFB no 543, de 20 de
março de 2020, estendeu até 31 de agosto de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos
processuais nas repartições da RFB. Diante disso, o recurso voluntário apresentado é tempestivo.
Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao
proceder a análise, reconheceu apenas parcela das retenções que compuseram o saldo negativo
em questão, homologando, parcialmente, as compensações declaradas.
A DRJ manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
(...)
“ A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Registre-se, inicialmente, que, de acordo com o
então vigente RIR/1999, art.943, § 2o, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil
para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Considerando que a Lei 9.430/1996, art. 28, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906866/2011-54

vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art.
943 do RIR/1999 à contribuição social.
Na ausência do comprovante de rendimentos e informações prestadas pela fonte
pagadora mediante Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
como aqui se verifica, seria possível comprovar a retenção na fonte por
intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem o valor da
operação, do imposto retido e do recebimento por parte do prestador do serviço
em montante tal que configure a retenção por parte da fonte pagadora.
No caso, a interessada junta cópias de notas fiscais- fatura de serviços (fls. 60 a
66); de comprovantes de arrecadações efetuadas por Cobra Tecnologia S.A sob
o código 5952 (fls. 67 a 73) e relatórios de histórico de pagamento de
fornecedor aparentemente de emissão por Cobra Tecnologia S.A (fls. 74 a 164),
mas não trouxe aos autos cópias de seus extratos bancários comprovando o
recebimento das quantias referentes as notas fiscais de fls. 60 a 66.
Também não apresentou documentos referentes à escrituração que teria
efetuado relativamente as mesmas notas fiscais. Portanto, a análise da
documentação anexada não é suficiente para em substituição ao comprovante de
rendimentos, comprovar as retenções que alega ter em seu favor”.

Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório residual em
discussão deveria ser reconhecido, vez que, os documentos apresentados, “a cópia do Livro
Diário de 2004 da Recorrente, registrado na Junta Comercial, onde se pode verificar as
retenções efetuadas pela tomadora Cobra Tecnologia S.A e os Extratos da Conta Corrente do
Banco do Brasil, nos quais se constata que houve o recebimento apenas dos valores líquidos das
Notas Fiscais n. o 259, 1265, 1274, 1298, 1303, 1308 e 1312 corrobora o que vinha sendo
afirmado desde a manifestação de inconformidade de que houve a retenção da CSLL de R$
14.835,40”.
Neste contexto, razão assiste parcialmente à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Contribuição Social Sobre O Lucro
Líquido (CSLL), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no
encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906866/2011-54

Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja
efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e,
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração
em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906866/2011-54

Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de origem, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou que os
documentos hábeis para tal comprovação, seria a apresentação do Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido em seu nome pela fonte pagadora ou um
conjunto de documentos que demonstrem o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento por parte do prestador do serviço em montante tal que configure a retenção por
parte da fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Recorrente carreou aos autos vários documentos em
sede recursal, quais sejam notas fiscais e extratos bancários de sua titularidade e em meu sentir,
os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à
comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição social sobre o lucro líquido retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração,
ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906866/2011-54

disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.230 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906866/2011-54

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 237
DF CARF MF
Original